Tribunal: TJPA
Processo: 0808739-25.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808739-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GILBERTO ALVES CORDOVIL DO NASCIMENTO

AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE MIRO REBELLO, LUCIANA MARIA SIMAO REBELLO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Multa imposta por recurso manifestamente infundado. Ausência de depósito prévio. Inadmissibilidade recursal.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Gilberto Alves Cordovil do Nascimento em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno e aplicou multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A admissibilidade dos embargos de declaração diante da ausência de comprovação do depósito da multa aplicada no julgamento anterior, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa processual aplicada pelo acórdão embargado constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso subsequente, salvo nos casos de Fazenda Pública ou gratuidade da justiça, o que não se aplica ao embargante.

4. Ausente o depósito prévio da multa, resta configurada a ausência de pressuposto recursal, tornando inviável o conhecimento dos embargos.

5. Precedentes do STJ reafirmam a exigência do recolhimento prévio como condição inafastável à admissibilidade de novos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos, ante a ausência de pressuposto recursal objetivo, consistente na falta de depósito da multa aplicada.

Tese de julgamento:

“O depósito prévio da multa imposta com base no art. 1.021, § 4º, do CPC configura pressuposto recursal objetivo, sendo condição para o conhecimento de qualquer recurso interposto, inclusive embargos de declaração, salvo nos casos de gratuidade da justiça ou Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.021, §§ 4º e 5º; 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.833.530/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/08/2021.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.538.507/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 16/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso de Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
GILBERTO ALVES CORDOVIL DO NASCIMENTO
,
em face do Acórdão de ID n.º

29702767, proferida por esta 2ª Turma de Direito Privado que negou provimento ao Agravo Interno,

mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferira pedido de efeito suspensivo e mantivera a medida cautelar de arresto sobre bem imóvel de titularidade do embargante, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Em suas razões
(ID nº.

29907145), o embargante alega, em síntese, que o julgado padece de omissão, obscuridade e contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pelos seguintes fundamentos:

(i) ausência de manifestação expressa do colegiado acerca da nulidade da decisão monocrática por suposta violação à competência do juízo de primeiro grau, diante da inexistência de decisão que deferisse a desconsideração da personalidade jurídica na origem;

(ii) omissão quanto à análise da inexequibilidade do título executivo, tendo sido desconsideradas as alegações de fraude e ausência de assinatura válida das testemunhas no contrato apresentado;

(iii) falta de enfrentamento da alegada ilegitimidade passiva do embargante, pessoa física estranha à relação jurídica executada;

(iv) ausência de fundamentação específica quanto à aplicação da multa por litigância protelatória, sustentando que o agravo interno foi manejado de forma legítima e com base em divergência jurisprudencial razoável.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para o fim de sanar os vícios apontados, com a modificação parcial do julgado no tocante à multa imposta.

O embargado apresentou contrarrazões, nas quais defende a rejeição dos embargos por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, sustentando tratar-se de mera tentativa de rediscutir o mérito e retardar a execução do julgado. Requereu, ainda, a condenação do embargante por litigância de má-fé (ID. 30681215).

É o relatório.

VOTO

De antemão, não conheço dos embargos de declaração, por ausência de pressuposto de admissibilidade superveniente: o não recolhimento da multa imposta no julgamento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Conforme se observa do acórdão anteriormente proferido por esta Corte (ID
29702767
), restou aplicada multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do agravo interno interposto, decisão esta proferida por unanimidade.

Nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, a interposição de qualquer recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada com fundamento no § 2º do mesmo dispositivo, salvo nos casos de Fazenda Pública ou beneficiário da gratuidade de justiça, o que não é a hipótese dos autos:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.”

No caso em apreço, a parte embargante não é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme se depreende dos dados processuais, e não procedeu ao recolhimento da multa imposta, tampouco comprovou sua quitação nos autos até a presente data.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer o depósito prévio da multa como pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso subsequente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA PROCESSUAL. PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Não merecem ser conhecidos os embargos de declaração, uma vez que a parte não efetuou o recolhimento da multa processual imposta pelo acórdão embargado com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Segundo a clara dicção do artigo 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4º do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento. 3 . Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1833530 RJ 2021/0045009-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021) (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. NÃO RECOLHIMENTO . RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Consoante o entendimento desta Corte, não pode ser conhecido o recurso especial quando interposto sem o recolhimento da multa aplicada com fundamento no art . 1.026, § 3º, do CPC, não sendo possível a mitigação
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1538507 ES 2019/0198923-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020) (Grifei)

Dessa forma, considerando a ausência de comprovação do depósito prévio da multa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, não há como se conhecer dos presentes embargos de declaração, diante da falta de pressuposto recursal de natureza objetiva.

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
dos embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025